Tribunal: TJMT
Processo: 1054449-81.2020.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054449-81.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), LUANA SOUSA ROCHA - CPF: 001.660.831-35 (ADVOGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), FRANCISCO LUCAS AQUINO NEVES - CPF: 022.470.481-88 (EMBARGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ALDERINA DE AQUINO - CPF: 109.493.991-91 (EMBARGADO), ALDERINA DE AQUINO - CPF: 109.493.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.

Embargos de declaração.

Plano de saúde. Tratamento de transtorno do espectro autista (
tea
). Método aba. Alegada omissão. Inexistência. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para limitar o reembolso de tratamento realizado fora da rede credenciada aos valores previstos na tabela do plano de saúde, alegando omissão quanto à aplicação da ADI n. 7.265 do STF, do Tema n. 1.365 do STJ e à condenação por danos morais.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os parâmetros fixados na ADI n. 7.265 e no Tema n. 1.365 do STJ; e (
ii
) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão fundamenta a cobertura do tratamento em perícia judicial que comprova a necessidade do método ABA, bem como na Lei n. 14.454/2022 e na RN ANS n. 539/2022.

4.

A condenação por danos morais é mantida porque a matéria não foi objeto de impugnação específica na apelação, operando-se a preclusão.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"
1.

A ausência de impugnação específica na apelação impede a rediscussão da condenação por danos morais em embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, sendo incabíveis para reexame do mérito.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.013, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei n. 9.656/1998; Lei n. 14.454/2022; Código Civil; Resolução Normativa ANS n. 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI n. 7.265; STJ, Tema Repetitivo n. 1.365; STJ,
AREsp
n. 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025; STJ,
EDcl
no REsp n. 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021; STJ, REsp n. 1.909.451/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.03.2021; TJMT, ED na Apelação Cível n. 1012955-20.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id.
367633376
), o qual, à unanimidade de votos,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante
, tão somente para ajustar a forma de custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada, estabelecendo que o reembolso observe os limites da tabela do plano de saúde.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão quanto aos parâmetros vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7.265 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.365. Sustenta que o acórdão não analisou os requisitos cumulativos para cobertura
extra-rol
e que a condenação em danos morais contraria a tese de que a recusa não gera dano presumido. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes (ID 370581376).

Em contrarrazões, o embargado defende a inexistência de vícios, afirmando que a operadora pretende apenas a rediscussão da matéria devidamente decidida, pugnando pela rejeição do recurso.

O Ministério Público, em parecer, recomendou a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissões no acórdão relativas à aplicação de precedentes vinculantes das Cortes Superiores.

A embargante busca a reforma do julgado para afastar a obrigação de custeio do método ABA e a condenação em danos morais, sob o argumento de que não foram observados os critérios da ADI n. 7.265 do Supremo Tribunal Federal e do Tema n. 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021).

Sustenta a embargante que o acórdão teria sido omisso ao não analisar os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7.265 para a imposição de tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Entendo que a insurgência não prospera.

Diferente do que afirma a operadora, o acórdão embargado não se limitou a afirmações genéricas, mas fundamentou a obrigatoriedade do custeio na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório. Friso, neste ponto, que o julgado se amparou expressamente na perícia judicial realizada (ID 325064947), a qual atestou a inequívoca necessidade de tratamento do embargado pelo método ABA (Applied
Behavior

Analysis
), com fundamentação individualizada e baseada nas especificidades do quadro clínico de Transtorno do Espectro Autista apresentado.

Dessa forma, a existência de perícia judicial favorável supre a exigência de prova técnica idônea e afasta a tese de ausência de evidência científica, integrando o raciocínio decisório que concluiu pela obrigatoriedade da cobertura. A adoção de tal fundamento é suficiente para a solução da lide, não estando o julgador obrigado a transcrever ou analisar pontualmente cada requisito de precedente quando a moldura fática do caso (necessidade atestada por perito do juízo) já conduz à conclusão adotada.

O acórdão fundamentou a cobertura também na Lei n. 14.454/2022 e na Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS, que tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de pacientes com TEA. Assim, entendo que a embargante busca apenas adequar a decisão ao seu entendimento particular, o que é vedado nesta sede recursal.

Quanto à alegada omissão relativa ao Tema n. 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da inexistência de dano moral presumido em caso de recusa de cobertura, entendo que a omissão inexiste.

Verifica-se que a questão dos danos morais foi mantida no acórdão por um motivo processual intransponível: a embargante não procedeu à impugnação específica dos fundamentos da condenação em seu recurso de apelação. Da leitura das razões recursais da operadora, observa-se que os argumentos foram genéricos e focados na legitimidade da negativa baseada no rol da ANS, sem atacar frontalmente os elementos configuradores da responsabilidade civil ou o
quantum
fixado pela sentença à luz das circunstâncias fáticas do abalo sofrido pelo menor.

Portanto, se a matéria não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, operou-se a preclusão, não havendo omissão por parte deste colegiado ao manter a condenação nos termos em que foi lançada na origem. O embargante pretende agora, em sede de
aclaratórios
, inovar na lide ou suprir deficiência de seu recurso original utilizando-se de precedente que sequer foi devidamente confrontado com a base fática da causa no momento oportuno.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado"
( §
1º do art. 1.013 do CPC/2015)”
(STJ, REsp n. 1.909.451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.3.2021, DJe 13.4.2021).

No mesmo sentido, o TJMT: O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
impede o tribunal de conhecer matéria não expressamente impugnada no recurso de apelação, salvo questões de ordem pública (TJMT, ED na Apelação Cível n. 1012955-20.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.4.2026,
publ
. 21.4.2026).

Relativamente ao pedido de prequestionamento, friso que o julgado enfrentou a controvérsia jurídica de forma completa, indicando os dispositivos legais e normativos que serviram de suporte à conclusão (Lei n. 9.656/1998, Lei n. 14.454/2022 e o Código Civil).

Conforme entendimento consolidado, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ademais, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026